Tribunal: CARF
Processo: 13896.721434/2019-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.721434/2019-70
ACÓRDÃO
9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AES TIETE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
CONTRATAÇÃO A PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTE
PELO ÍNDICE DO IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA
CUMULATIVA. (IM)POSSIBILIDADE.
O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte,
descaracteriza o contrato reajustado por esse índice como sendo “a preço
predeterminado”, condição essencial para manter as receitas decorrentes
do contrato no regime de incidência cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 10 da Lei 10.833/2003, salvo nas
hipóteses em que o postulante ao crédito comprove que tal índice foi
inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006
(e nas que lhe sucederam, na missão de disciplinar o art. 109 da Lei
11.196/2005).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para
que o processo retorne à Turma Ordinária, para que esta analise a documentação apresentada
como prova de que o índice adotado, no caso, foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do
art. 3o da IN SRF 658/2006, e verifique conclusivamente, se necessário com apoio de diligência, se,
de fato, o Contribuinte prova o alegado.

Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
2
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-013.967, de 15/04/2024 (fls. 1328 a 1352)1, que, por
voto de qualidade, negou provimento ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Laércio
Cruz Uliana Junior e Juciléia de Souza Lima.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração para exigência de Contribuição para o
PIS/PASEP e COFINS, acrescidas de juros de mora e de multa de ofício (75%), totalizando
originalmente R$ 279.681.637,41.
Narra a fiscalização que: (a) o Contribuinte tributou no regime cumulativo receitas
oriundas de contrato de geração e fornecimento de energia firmado com a empresa Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A., assinado em 07 de dezembro de 2000, e informou,
em resposta a intimação, que no período de julho/2014 até junho/2015, o valor unitário do MWh
era 206,31 e foi reajustado em 5,58% com base na variação do IGP-M (FGV) no período, elevando
o preço unitário do MWh para R$ 217,83, com vigência de julho até dezembro/2015, e que
também no período anterior houve reajuste pelo IGP-M; (b) a Nota Técnica Cosit no 01/2007
esclareceu que o simples reajuste do preço com base em índice que mede a variação da inflação,
por si só, desvirtuaria a definição de preço predeterminado, independentemente de o reajuste se
encontrar aquém da variação dos custos do interessado; (c) com relação à manifestação da ANEEL,
contida na Nota Técnica no 224/2006/ANEEL, no sentido de que o IGP-M seria o índice que
refletiria as variações de custos do setor, de forma que eventual reajuste com base nesse índice
não macularia o conceito de preço predeterminado, a PGFN se posicionou sobre o assunto por
meio do Parecer PGFN/CAT/no 1.610/2007, que ratificou a posição da RFB, em detrimento da

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
3
orientação expedida pela ANEEL; e (d) conclui-se que o sujeito passivo apurou equivocadamente
no regime cumulativo parte de suas Receitas de Vendas de Bens e Serviços (contrato assinado com
a empresa Eletropaulo em 07/12/2000), razão pela qual foram reapuradas as bases de cálculo do
PIS e da Cofins no regime não cumulativo, que abrange a totalidade das receitas, e lançadas as
diferenças de contribuições não recolhidas.
Em sua impugnação (fls. 926 a 947), alega o Contribuinte, em síntese, que: (a) o
Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica firmado com a Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A. prevê o fornecimento de bens (energia elétrica), válido até 2015, ao
preço predeterminado de R$ 68,73 por Megawatt-hora; (b) o preço é predeterminado mas não é
fixo - por se tratar de um contrato de longo prazo, nos termos da cláusula 15a, o preço
predeterminado está sujeito ao reajuste anual com base na variação do IGP-M; (c) o lançamento
descumpre o art. 9o do Decreto no 70.235/72 em face da ausência de prova do ilícito tributário; (d)
contratou a produção de um laudo pela empresa de auditoria independente
PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda., (“PwC” – doc. no 8), a qual examinou uma
grande quantidade de informações e documentos da Requerente sobre o tema e concluiu, em
síntese, que os reajustes efetuados foram sempre feitos de acordo com as cláusulas contratuais e
aprovados por resoluções homologatórias da ANEEL, e que, com relação ao Contrato celebrado
com a Eletropaulo, o reajuste aplicado sempre foi o inferior ao acréscimo dos custos de produção;
(e) a análise realizada pela PwC foi feita com base na contabilidade, registros e documentos fiscais
fornecidos pela Requerente, os quais se encontram à disposição para verificação por meio da
conversão do julgamento em diligência; (f) os reajustes em questão têm por base o IGP-M, que,
conforme explicitado pela ANEEL na Nota Técnica no 224/2006-SFF/ANEEL, é o índice que se
amolda ao comando legal do artigo 27 da Lei no 9.069/95 e, consequentemente, ao art. 109 da Lei
no 11.196/05 e ao art. 3o da IN SRF no 658/06; (g) junta aos autos Parecer Econômico que reitera o
entendimento de que as regras de reajuste previstas nos contratos de longo prazo do setor
elétrico não alteram o caráter predeterminado do preço; (h) subsidiariamente, defende a
interpretação do comando normativo disposto no art. 27 da Lei no 9.069/95 e art. 109 da Lei no
11.196/05, de forma a ser possível atualizar os preços contratualmente estipulados pelo IGP-M
sem que esse perca o seu caráter predeterminado; e (i) há impossibilidade de se aplicar juros de
mora sobre a multa de ofício lançada.
Na decisão administrativa de primeira instância, a DRJ (fls. 1204 a 1223),
unanimemente, rejeitou a preliminar de nulidade e julgou improcedente a impugnação, pelos
seguintes fundamentos: (a) conforme regulamentado pela IN SRF no 658, de 2006, considera-se, a
partir de 01/02/2004, para fins de interpretação do art. 10, inc. XI, da Lei no 10.833, de 2003,
contrato a preço predeterminado aquele cujo preço esteja fixado em moeda nacional como
remuneração da totalidade do objeto do contrato ou, alternativamente, aquele fixado em moeda
nacional por unidade de produto ou por período de execução, nele subsistindo o caráter
predeterminado somente até a implementação, após 31/10/2003, da primeira alteração de preços
decorrente da aplicação de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não, ou de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos dos arts. 57,
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
4
58 e 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; (b) a manifestação da ANEEL, sobre o reajuste
caracterizar ou não o preço predeterminado, não tem qualquer valor normativo ou vinculante na
esfera tributária; e (c) os juros de mora incidem sobre a totalidade do crédito tributário
constituído, do qual faz parte a multa lançada de ofício.
Em recurso voluntário (fls. 1237 a 1261), o Contribuinte reitera as razões de defesa
e agrega que: (a) há precedentes o CARF que endossam o entendimento adotado pela empresa;
(b) não houve descaracterização do preço predeterminado; (c) há permissão para a atualização do
preço no artigo 109, da Lei 11.196/2005; e (d) o laudo apresentado pela PwC não foi tomado em
conta.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
013.967, que decidiu, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso voluntário, sob os
seguintes fundamentos: (a) o contrato de fornecimento de energia elétrica fora firmado em 2000,
antes portanto de 31.10.2003, enquadrando-se, em parte, nos termos da exceção de permanência
no regime cumulativo prevista no art. 10, XI, "c)" da Lei no 10.833, de 2003; (b) tal contrato prevê
o reajuste do preço da energia pela variação do IGP-M, e, em sendo índice geral de preços, medida
abrangente do movimento de preços, não é função do custo de produção, tampouco variação de
índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados no fornecimento de
energia; (c) pelo art. 3o da IN SRF no 658, de 2006, preço predeterminado é “aquele fixado em
moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato” e o “caráter
predeterminado do preço subsiste somente até a implementação [...] da primeira alteração de
preços decorrente da aplicação” de cláusula contratual de reajuste ou de regra de ajuste para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; (d) qualquer alteração nesse “valor
fixado”, seja a título de correção monetária, seja de revisão de preços, desfaz a predeterminação
do preço, descaracterizando-a, sendo a única exceção prevista no art. 109 da Lei no 11.196, de
2005, quando o reajuste de preços em função do custo de produção ou da variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, que não é o caso do IGP-M; (e) não
será qualquer reajuste de preços, em percentual não superior àquele correspondente ao
acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados, que não descaracteriza o preço predeterminado; mas um reajuste
de preços que também seja função do custo de produção ou índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados; (f) manifestação da ANEEL, acerca de o reajuste
caracterizar ou não o preço predeterminado, não tem qualquer valor normativo ou vinculante na
esfera tributária; e (g) incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício, conforme
Súmula CARF no 108.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3301-013.967, em 16/10/2024, o Contribuinte interpôs,
em 29/10/2024, Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação à seguinte
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
5
matéria: “a utilização do IGP-M descaracteriza o preço predeterminado, ainda que não tenha
ocorrido ajuste acima da variação de custos”, indicando como paradigmas os Acórdãos no 9303-
008.442 e 3402-009.971.
Cotejando os arestos confrontados, chegou-se, no exame de admissibilidade
monocrático, à conclusão de que haveria, entre eles, a similitude fática mínima para que se
pudesse estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da divergência arguida, uma
vez que no entender do Acórdão recorrido, a utilização do IGP-M descaracteriza o preço
predeterminado, ainda que não tenha ocorrido ajuste acima da variação de custo, enquanto que
no primeiro Acórdão paradigma, valida-se o Laudo elaborado pela mesma PwC, para a mesma
Recorrente; e, no segundo, entende-se que - como uma segunda opção, mais viável, em relação à
contratação de uma auditoria independente - a utilização do IGP-M (admitido pela ANEEL) não
descaracteriza o preço predeterminado.
Assim, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial - 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara, de 18/11/2024, às fls. 1434 a 1422, o Presidente
da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pelo Contribuinte.
Cientificada do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda apresentou contrarrazões, defendendo a improcedência das alegações do recorrente.
Em 23/01/2025, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF. A divergência
restou bem caracterizada, não havendo oposição da Fazenda em relação ao conhecimento do
recurso.
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do recurso especial interposto.
Do Mérito
No mérito, a questão é bem conhecida deste colegiado. Apenas no último ano
foram apreciados mais de dez processos sobre o tema. Nos Acórdãos no 9303-015.092, 093, 094,
095, 096 e 097, de 11/04/2024, todos de minha relatoria, e com resultado unânime, decidiu-se
que:
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
6
“CONTRATAÇÃO A PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO DE REAJUSTE PELO
ÍNDICE DO IGP-M. DESCARACTERIZAÇÃO. REGIME DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. O reajuste pelo IGP-M não reflete o custo de produção nem a
variação ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte,
descaracteriza o contrato reajustado por esse índice como sendo “a preço
predeterminado”, condição essencial para manter as receitas decorrentes do
contrato no regime de incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, conforme art. 10 da Lei 10.833/2003, salvo nas hipóteses em que o
postulante ao crédito comprove que tal índice foi inferior aos patamares
estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006 (e nas que lhe sucederam, na
missão de disciplinar o art. 109 da Lei 11.196/2005)”. (grifo nosso) (Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário - que acompanhou o
resultado pelas conclusões, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Alexandre Freitas
Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira)
No mesmo sentido o Acórdão no 9303-015.372, de 12/06/2024, de relatoria do
Cons. Alexandre Freitas Costa, igualmente unânime, e que menciona, além dos aqui já citados, os
seguintes precedentes da CSRF: Acórdãos no 9303-011.800, 9303-011.801, 9303-011.802, 9303-
011.803, 9303-011.804; 9303-008.501. Em idêntico sentido ainda os Acórdãos no 9303-015.456 e
477, de 16/07/2024, de relatoria da Cons. Semíramis de Oliveira Duro, também unânimes, e, mais
recentemente, o Acórdão no 9303-016.338, de 10/12/2024, igualmente unânime e de relatoria da
Cons. Semíramis de Oliveira Duro.
Em todos esses processos, não houve apresentação tempestiva de provas, por parte
do Contribuinte, de que o índice adotado (IGP-M) foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3o
do art. 3o da IN SRF 658/2006.
Em tais julgados, aclarou-se que a questão parte da leitura do art. 109 da Lei no
11.196/2005:
“Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 2003, o reajuste de preços em função do custo de produção ou
da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos
utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de 29 de
junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado.” (grifo nosso)
Da norma transcrita, verifica-se que em duas hipóteses o reajuste de preços não
descaracterizará o ‘preço predeterminado’: (a) reajuste de preços em função do custo de
produção; ou (b) reajuste de preços em razão da variação de índice que reflita a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados, nos termos do art. 27, § 1o, inciso II, da Lei no
9.069/1995:
“Art. 27. A correção, em virtude de disposição legal ou estipulação de negócio
jurídico, da expressão monetária de obrigação pecuniária contraída a partir de 1o
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
7
de julho de 1994, inclusive, somente poderá dar-se pela variação acumulada do
Índice de Preços ao Consumidor, Série r - IPC-r.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
I - (...).
II - aos contratos pelos quais a empresa se obrigue a vender bens para entrega
futura, prestar ou fornecer serviços a serem produzidos, cujo preço poderá ser
reajustado em função do custo de produção ou da variação de índice que reflita
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados;” (grifo nosso)
De acordo com o art. 10, XI da Lei no 10.833/2003, as receitas relativas a contratos
firmados anteriormente a 31 de outubro de 2003, com prazo superior a 1 (um) ano e que se
refiram a construção por empreitada ou de fornecimento, a ‘preço predeterminado’, de bens ou
serviços, devem permanecer no regime cumulativo de PIS e COFINS:
“Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
XI - as receitas relativas a contratos firmados anteriormente a 31 de outubro de
2003:
(...)
b) com prazo superior a 1 (um) ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços;” (grifo nosso)
O artigo transcrito determina que serão mantidas no regime cumulativo as receitas
que se enquadrem nas seguintes condições: contratos celebrados anteriormente a 31/10/2003,
com prazo superior a um ano, para fornecimento de bens e serviços, e com ‘preço
predeterminado’. As receitas ora analisadas cumprem os três primeiros requisitos legais. Portanto,
a discussão travada no presente feito se restringe a determinar se os contratos do setor elétrico
caracterizam ou não ‘preço predeterminado’.
No caso concreto, resta incontroverso que as receitas analisadas são oriundas de
contratos de fornecimento de energia elétrica, celebrados antes de 31 de outubro de 2003 e com
prazo superior a 1 (um) ano.
Com fundamentos na normas legais transcritas, a IN SRF no 468/2004 e,
posteriormente, a IN SRF no 658/2006, trouxeram, com maior precisão, a leitura do que se
considera ‘preço predeterminado’:
“Art. 3o Para efeito desta Instrução Normativa, preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do
contrato.
§ 1o Considera-se também preço predeterminado aquele fixado em moeda
nacional por unidade de produto ou por período de execução.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
8
§ 2o Ressalvado o disposto no §3o, o caráter predeterminado do preço subsiste
somente até a implementação, após a data mencionada no art. 2o, da primeira
alteração de preços decorrente da aplicação:
I - de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou
II - de regra de ajuste para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, nos termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei no 8.666, de 1993. (Negritei)
(...).
Art. 4o Na hipótese de pactuada, a qualquer título, a prorrogação do contrato, as
receitas auferidas depois de vencido o prazo contratual vigente em 31 de outubro
de 2003 sujeitar-se-ão à incidência não-cumulativa das contribuições. (grifo
nosso)
Veja-se que a IN SRF no 658/2006, a Nota Técnica Cosit no 1/2007 e o Parecer
PGFN/CAT no 1.610/2007, não destoaram do tratamento previsto em norma legal.
No caso sob análise, a atualização dos valores se deu pelo IGP-M, índice que não
reflete a variação dos custos dos insumos, mas é composto por uma cesta de valores dissociados
desses custos. Os indicadores que compõem o IGP-M medem itens como bens de consumo (um
exemplo é alimentação - legumes e frutas) e bens de produção (matérias-primas, materiais de
construção, entre outros), restando evidente que muitos desses componentes não guardam
relação de pertinência com o setor elétrico e, portanto, não têm o condão de refletir os custos
deste setor. Portanto, não é difícil chegar à conclusão e que o IGP-M não reflete os custos de
produção do setor elétrico.
Sobre as notas técnicas da ANEEL, endossamos o posicionamento de que tal órgão
não detém competência em matéria tributária, sendo as conclusões externadas em tais notas
apenas tomadas como instrumentais, sem qualquer caráter vinculante em temas tributários, que,
por certo, não são afetos à área de especialização da Agência.
No entanto, acolhe-se a possibilidade de que o IGP-M, se comprovadamente
inferior aos referidos custos de produção, possa ser utilizado sem prejuízo da caracterização do
preço predeterminado, e incumbe tal prova ao Contribuinte.
E, nesse norte, vê-se que no presente processo, desde a impugnação, o autuado
alega: (a) que já obteve decisão favorável perante esta CSRF em relação ao mesmo Contrato (fl.
929),
mencionando
os
processos
administrativos
no
19515.720041/2012-96
e
no
13896.721.004/2015-24; e (b) “...buscando auxiliar no correto deslinde do caso e suprir a falha da
D. Fiscalização, a própria Requerente contratou a produção de um laudo pela empresa de
auditoria independente PricewaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda., (‘PwC’ - doc. no 8), a
qual examinou uma grande quantidade de informações e documentos da Requerente sobre o
tema e concluiu, em síntese, o seguinte: (i) os reajustes efetuados foram sempre feitos de acordo
com as cláusulas contratuais e aprovados por resoluções homologatórias da ANEEL; e (ii) com
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
9
relação ao Contrato celebrado com a Eletropaulo, o reajuste aplicado sempre foi o inferior ao
acréscimo dos custos de produção” (fls. 930/931).
De fato, verificando os dois processos administrativos indicados, percebe-se que
tiveram desfecho administrativo favorável ao Contribuinte.
No processo no 19515.720041/2012-96, referente aos anos-calendários 2007 a
2010, foi proferido o Acórdão no 9303-006.771, de 16/05/2018, por voto de qualidade, no
seguinte sentido:
“COFINS. CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. As receitas originárias de contratos de fornecimento de
serviços submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e
condições consolidados pela IN SRF 658/06. A mesma conclusão se estende à
Contribuição ao PIS/Pasep. No caso vertente, há laudo técnico elaborado por
auditoria independente atestando que o reajuste do contrato se deu em
percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no período -
comprovando, por conseguinte, que não houve alteração do critério de preço
predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.” (Resultado: Acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram do recurso.
No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Demes Brito (relator) Andrada Márcio Canuto Natal, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe deram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor, quanto ao mérito, a conselheira Tatiana Midori
Migiyama. Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os
conselheiros Tatiana Midori Migiyama e Luiz Eduardo de Oliveira Santos).
Naquela ocasião, o relator vencido, Cons. Demes Brito, depois de informar que
vinha julgando a matéria em favor do Contribuinte quando havia laudo atestando “que os
reajustes nos preços da energia foram em percentual inferior à variação nos custos de geração de
energia no período guerreado” (v.g., Acórdão no 9303-003-470) e contra, no caso de não haver
laudo (v.g., Acórdão no 9303-003-373), comunica que repensou seu posicionamento, entendendo
que em matéria de recurso especial, haveria cognição restrita, pelo que entendia pela
desconsideração do laudo apresentado. No voto vencedor, a Cons. Tatiana Midori Migiyama
acolheu o laudo da PwC, e destacou que a própria DRJ havia consignado que os percentuais de
variação dos custos de produção seriam inferiores os reajustes do contrato (em quadro extraído
do parecer da consultoria PwC), e que em caso anterior teria sido dado provimento unânime a
recurso do mesmo sujeito com fundamento também em laudo da PwC (Acórdão no 9303-
003.470). Destaque-se, por fim, que as declarações de voto, naquele caso, se referem apenas ao
conhecimento do recurso.
Agregue-se ainda que o Acórdão no 9303-006.771 foi objeto de embargos por parte
do relator, julgados no Acórdão no 9303-007.986, de 19/02/2019. Nos embargos, o relator destaca
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
10
que a matéria relativa a ”laudo técnico” não teve seguimento em sede de recurso especial, e que a
Cons. que redigiu o voto vencedor teria apreciado a matéria ultra petita. No Acórdão de embargos
o relator foi novamente vencido, ao lado do Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, sendo designada para
redigir o voto vencedor a Cons. Tatiana Midori Migiyama, que entendeu haver equívoco no
despacho de admissibilidade, e que o que fez o acórdão embargado recorrido, bem como o
acórdão da DRJ – foi analisar se o reajuste foi inferior aos custos ou não através dos documentos
disponibilizados, inclusive o laudo.
No segundo processo administrativo (13896.721.004/2015-24), referente a PIS e
COFINS do ano-calendário 2011, de julgamento menos conturbado, mas igualmente decidido por
voto de qualidade, no Acórdão no 9303-008.442, de 16/04/2019, o provimento ao recurso do
Contribuinte foi no seguinte sentido (sendo igualmente designada para redigir o voto vencedor a
Cons. Tatiana Midori Migiyama):
“CLÁUSULA DE REAJUSTE. PREÇO PREDETERMINADO. REGIME DE INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. As receitas originárias de contratos de fornecimento de serviços
submetem-se à incidência cumulativa, desde que observados os termos e
condições consolidados pela IN SRF 658/06. No caso vertente, há laudo técnico
elaborado por auditoria independente atestando que o reajuste do contrato se
deu em percentual inferior à variação nos custos de geração de energia no
período comprovando, por conseguinte, que não houve alteração do critério de
preço predeterminado, conforme reza a IN SRF 658/06.” (grifo nosso) (Resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal (relator), Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Demes Brito e Jorge Olmiro Lock Freire, que lhe negaram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori
Migiyama).
Quanto à análise do laudo da PwC no presente processo, a DRJ se manifesta apenas
a respeito do pedido de diligência para confirmar que os preços não foram reajustados em
patamares superiores à variação de custos, conforme teria sido demonstrado por tal laudo,
entendendo desnecessário o procedimento diligencial. Não há em tal decisão nenhuma
reprodução do laudo, e nenhum pronunciamento sobre seu conteúdo, por entender o julgador
que não seriam relevantes para a conclusão alcançada.
No acórdão recorrido, o laudo novamente sequer é analisado, tendo em conta que
o colegiado entendeu, por voto de qualidade, que qualquer que fosse seu teor, não afetaria o
resultado do julgamento.
Postas as questões em debate, cabe reafirmar o posicionamento unanimemente
adotado nesta Câmara uniformizadora de jurisprudência: “O reajuste pelo IGP-M não reflete o
custo de produção nem a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por
conseguinte, descaracteriza o contrato reajustado por esse índice como sendo “a preço
predeterminado”, condição essencial para manter as receitas decorrentes do contrato no regime
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
11
de incidência cumulativa da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, conforme art. 10 da Lei
10.833/2003, salvo nas hipóteses em que o postulante ao crédito comprove que tal índice foi
inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006”.
Portanto, admite-se que o Contribuinte faça prova de que o índice adotado, no
caso, foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006, o que, de
plano, já é suficiente para afastar a conclusão jurídica adotada no acórdão recorrido, que merece
reforma.
Assim, assiste razão, nesse tópico, ao recurso especial.
Recorde-se, contudo, que este colegiado não se pronuncia sobre questões
probatórias, ainda mais sobre questões probatórias sequer examinadas pelo julgador a quo. Veja-
se que em nenhum dos casos julgados do Contribuinte houve efetiva análise de laudo da PwC, mas
simples menção a ele, como razão de decidir, afirmando que comprovaria ser o índice adotado, no
caso, inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006.
Repare-se ainda que a PwC, no caso, não atuou como perito, a pedido do julgador,
mas como assistente técnico da parte, tendo sido por ela contratada, de forma privada. Isso, a
nosso ver, por um lado, não permite assumir o teor do laudo como inequívoco, como pareceu
ocorrer nos julgados anteriores, mas por outro, não permite que ele seja simplesmente ignorado,
em face do entendimento desta Câmara de que o Contribuinte pode, sim, fazer prova de que o
índice adotado, no caso, foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF
658/2006.
Assim, em nome da segurança jurídica, e até para que a empresa não continue a ser
autuada pelas mesmas razões, em caso de ser procedente a prova por ela apresentada,
entendemos que, no presente processo, o Contribuinte, ao apresentar o referido laudo, juntou ao
processo uma prova, e esta prova deveria ser analisada pela Turma Ordinária, se necessário, com a
conversão em diligência demandada pela própria recorrente.
Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso, para que o processo retorne à
Turma Ordinária, para que esta analise a documentação apresentada como prova de que o índice
adotado, no caso, foi inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006, e
verifique conclusivamente, se necessário com apoio de diligência, se, de fato, o Contribuinte prova
o alegado.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, para que o processo retorne à Turma Ordinária, para
que esta analise a documentação apresentada como prova de que o índice adotado, no caso, foi
inferior aos patamares estabelecidos no § 3o do art. 3o da IN SRF 658/2006, e verifique
conclusivamente, se necessário com apoio de diligência, se, de fato, o Contribuinte prova o
alegado.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.877 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13896.721434/2019-70
12

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1472
DF CARF MF
Original